Tribunal: TJSP
Processo: 2124749-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124749-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante
TRANSPORTADORA JOAO E ISAIAS LTDA, é agravado MAGGI CAMINHÕES
LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124749-60.2020.8.26.0000 - Cerquilho - VOTO No 2/4
Comarca:
Foro de Cerquilho – Vara Única
Processo n°:
2124749-60.2020.8.26.0000
Origem no:
1000245-78.2017.8.26.0137
Agravante:
TRANSPORTADORA JOAO E ISAIAS LTDA
Agravado:
MAGGI CAMINHÕES LTDA
Juiz Prolator da decisão agravada: Alexandre Chiochetti Ferrari
VOTO N.o 17.853
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
A
IMPUGNAÇÃO
OFERTADA. INCONFORMISMO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, SOB ALEGAÇÃO DE ERRO
DE
CÁLCULO,
QUE
NÃO
APONTA
EM
QUE
CONSISTIRIA O EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PRÓPRIO EXECUTADO QUE PLEITEIA A MAJORAÇÃO
DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
TRANSPORTADORA JOÃO E ISAÍAS LTDA.
(atual TRANSPORTADORA TIBANA E SANTOS CERQUILHO
LTDA.) agrava de instrumento da decisão de fls. 36/37 (a.p.) que, nos
autos do cumprimento de sentença que lhe promove MAGGI
CAMINHÕES LTDA., julgou a impugnação ofertada improcedente e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124749-60.2020.8.26.0000 - Cerquilho - VOTO No 3/4
impôs à agravante a multa de 10% e honorários de 10%, conforme previsto
no § 1o do artigo 523 do CPC. Condenou ainda a agravante no pagamento
das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução em
razão do incidente. Manteve tão somente o efeito devolutivo à execução.
A agravante alega que há excesso de execução, pois a
planilha apresentada pela credora ostenta o valor de R$ 7.302,04, para
2.9.2019 (fls. 3⁄4), enquanto que o montante correto no seu entender é de
R$ 7.612,19 em cálculo ofertado também para setembro de 2019 (fls. 6).
Pugna, pois, pelo provimento do recurso a fim de dar
procedência à impugnação ao cumprimento de sentença, sem ressalvas.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 127).
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de
ação de cobrança julgada procedente para condenar a devedora, ora
agravante, a quitar os débitos das duplicatas indicadas, no valor que
alcança a quantia de R$ 5.484,41 (fls. 84/85).
A exequente apresentou memória de cálculo, com o
valor da condenação acrescido de correção monetária e juros de mora,
resultando em R$ 7.302,04 (fls. 82).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2124749-60.2020.8.26.0000 - Cerquilho - VOTO No 4/4
A executada, por sua vez, impugnou os cálculos de
maneira genérica, sob alegação de “erro de cálculo”, sem apontar em que
consistiria o excesso de execução e, além disso, pugnou pelo valor total
devido em R$ 7.612,19, ou seja, maior do que o próprio valor que afirma
ser excessivo.
Considerando, portanto, que os argumentos recursais
são absolutamente genéricos, sem base fática ou jurídica, fica evidente o
caráter meramente protelatório do presente agravo, o que, em última
análise, poderia configurar má-fé, segundo a regra prevista no art. 80, VII,
do CPC.
Além disso, causa espécie o fato de que o próprio
executado pleiteia a majoração do valor da execução, demonstrando, com
isso, a ausência de interesse recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator